Tribunal: STF
Processo: Rcl 90963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dilson Batista de Albuquerque em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE (Processo 0000275-16.2026.8.17.4810).
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante, Dilson Batista de Albuquerque, é Policial Aposentado e atua como ‘fiscal do povo’ e jornalista através do canal ‘Blitz do Consumidor’, utilizando seu perfil no Instagram (@dilsonbatista_) como principal meio de comunicação, denúncia de irregularidades e exercício de sua atividade jornalística-investigativa.
Nos autos do Processo Originário nº 0000275-16.2026.8.17.4810, ajuizado por GUARDCAR LTDA - ME e FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, o Reclamante foi acusado de publicar vídeos ofensivos em seu perfil no Instagram.
[...]
A decisão reclamada, ao determinar o bloqueio integral da conta de rede social do Reclamante, Dilson Batista de Albuquerque, violou garantias fundamentais protegidas pela Constituição Federal e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
[...]
O devido processo legal é preceito inafastável, assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e que engloba o direito à ampla defesa e ao contraditório. Para que uma decisão judicial produza seus efeitos e possa ensejar sanções por descumprimento, é imperiosa a prévia e válida intimação pessoal do devedor da obrigação. No presente caso, a cronologia dos fatos e as próprias certidões dos oficiais de justiça demonstram que o Reclamante não foi validamente intimado das decisões judiciais.
[...]
A liberdade de expressão e de informação são direitos fundamentais inalienáveis em um Estado Democrático de Direito, e o Reclamante, como ‘fiscal do povo’ e jornalista, exerce tal prerrogativa em sua atividade profissional e social.
Proteção Constitucional e Atividade Jornalística:
O Reclamante utiliza sua conta no Instagram para o trabalho jornalístico-investigativo do canal ‘Blitz do Consumidor’, informando a população sobre irregularidades e defendendo direitos do consumidor. Essa atividade está amplamente protegida pelos artigos 5º, incisos IV (‘é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato’), IX (‘é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’) e XIV (‘é assegurado a todos o acesso à informação e o resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional’), da Constituição Federal.”

Ao final, no mérito, requereu “o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.
O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
No caso, os Reclamantes sustentam fazer uso da via reclamatória ao argumento de que o ato reclamado “ao determinar o bloqueio integral da conta de rede social do Reclamante, violou de forma manifesta e flagrante as garantias constitucionais da liberdade de expressão e do devido processo legal, pilares sobre os quais esta Suprema Corte reiteradamente se manifesta” (eDoc. 1, fl. 1), sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.
Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente